Tribunal: TJSP
Processo: 1013696-09.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Anulação de ato jurídico para declarar nula a venda de imóvel herdado de seus avós realizada por seus tios e sua genitora sem autorização judicial quando era menor de idade – Sentença reconhecendo a decadência quatrienal – Admissibilidade – Venda realizada em meados de 2005 e apelante que completou a maioridade em 2008 – Ação ajuizada apenas em dezembro de 2017 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Anulação de ato jurídico para declarar nula a venda de imóvel herdado de seus avós realizada por seus tios e sua genitora sem autorização judicial quando era menor de idade – Sentença reconhecendo a decadência quatrienal – Admissibilidade – Venda realizada em meados de 2005 e apelante que completou a maioridade em 2008 – Ação ajuizada apenas em dezembro de 2017 - Inteligência do artigo 178, III do Código Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013696-09.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
JHANYS MATIAS PONCIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDNEI MARLI
SCHUTZE BARBATO, MARIA APARECIDA PONCIANO DA SILVA e WALDECI
MATIAS PONCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1013696-09.2017.8.26.0320
Apelante: Jhanys Matias Ponciano
Apelados: Edinei Marli Schütze Barbato, Wadeci Matias Ponciano e
Maria Aparecida Ponciano Silva
Comarca: Limeira
MM. Juiz de 1a Instância: Ricardo Truite Alves
VOTO No 38858
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de Anulação de ato
jurídico para declarar nula a venda de imóvel herdado de
seus avós realizada por seus tios e sua genitora sem
autorização judicial quando era menor de idade

Sentença
reconhecendo
a
decadência
quatrienal

Admissibilidade Venda realizada em meados de 2005 e
apelante que completou a maioridade em 2008
Ação
ajuizada apenas em dezembro de 2017 - Inteligência do
artigo 178, III do Código Civil Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora às
fls. 295/318 contra a r. sentença de fls. 289/292, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de
compromisso de venda e compra ou cessão de direitos c/c pedido
de imissão na posse do imóvel e indenização por danos morais e
materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que o
negócio realizado é nulo e, portanto, não se opera a prescrição ou a
decadência. Relata que após o falecimento de seus avós, seus tios e
sua genitora venderam um imóvel sem autorização, necessária, por
ser a autora, à época, menor de idade e, em desatendimento às
requisições do Ministério Público, o imóvel foi alienado, tratando-se,
portanto, de nulidade absoluta.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 322/329.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Consigno, inicialmente, que, conforme bem salientado pelo i.
magistrado singular Não é correta ou completa a afirmação de que
os atos nulos são imprescritíveis. Imprescritível seria a ação
meramente declaratória, mas não a ação declaratória constitutiva
cumulada com perdas e danos por ato supostamente fraudulento.
6.
E, conforme se infere dos autos, o imóvel foi vendido aos 18 de
março de 2005, tendo a autora, ora apelante, alcançado a
maioridade aos 19.6.2008. Entretanto, a presente demanda foi
proposta somente aos 5 de dezembro de 2017.
7.
Decerto que, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, é
entendimento uníssono na jurisprudência pátria a aplicação do
quanto disposto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, operado, contra a autora, o prazo decadencial de quatro
anos contados a partir da data em que completou a maioridade.
8.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do patrono da
autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do
deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante.
9.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos legais
mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente motivado o
entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado,
eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR